Tribunal: TJES
Processo: 5001169-93.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001169-93.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: COSME DE JESUS DA CRUZ
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO Nº 5001169-93.2020.8.08.0047

RECORRENTE:

FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A.

RECORRIDO:

COSME DE JESUS DA CRUZ
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO EVANDRO COELHO DE LIMA.

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO
.

Relatório

Trata-se de indenização por danos morais ajuizada por
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A
em face de
COSME DE JESUS DA CRUZ
.

Em síntese, a autora alega que teve seu nome negativado por uma dívida que já havia sido declarada nula e inexistência nos autos nº 5001485-77.2018.8.08.0047.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
para
CONDENAR

o requerido a pagar ao autor uma indenização, a título de dano moral, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 1740508, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante a título de indenização não é condizente com a baixa gravidade do aborrecimento e a pouca repercussão do fato

O voto do Relator dispôs que:

[...] Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o ao total de R$5.000,00. [...]

Isto posto, entendo que a sentença não merece reforma visto que nos casos de negativação indevida entendo ser cabível o
quantum
de R$10.000,00 (dez mil reais),
na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Por fim, também tenho praticado o entendimento de que somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentos, os custos, os preços, o salário mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

Sendo assim, reputo pela manutenção da sentença de piso.

Peço vênia para apresentar voto divergente ao voto do Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença guerreada, condenando a recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Voto divergente do Relator.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001169-93.2020.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: COSME DE JESUS DA CRUZ

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE POR SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2. Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito e condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais;

3 Compulsando os autos, verifico que resta incontroverso que houve negativação dos dados do recorrido indevidamente pelo recorrente, de forma reiterada, uma vez que a dívida ensejadora do registro já havia sido declarada inexistente nos autos do processo de nº 5001485-77.2018.8.08.0047;

4. Salienta-se que a manutenção/registro do aponte restritivo se revela ilegal, motivo pelo qual o magistrado a
quo
decidiu acertadamente quando declarou a inexistência do débito e condenou o recorrente em reparação por dano imaterial;

5. No mais, resta consolidado, nesta 4ª Turma Recursal e no TJES, o entendimento de que a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
.

6. Entretanto, em que pese o nobre entendimento do magistrado a
quo
, tenho que o valor arbitrado mostra-se excessivo, pois não há elementos nos autos a justificarem sua fixação em R$ 8.000,00, montante que destoa da média de arbitramento desta E. Turma Recursal, razão pela qual o recurso merece parcial provimento, para a redução da indenização ao patamar de R$ 5.000,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o ao total de R$ 5.000,00.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.